Tribunal: STF
Processo: ARE 1479815
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 4):



    EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME. POSSIBILIDADE. I – DENÚNCIA ANÔNIMA. A jurisprudência das cortes superiores converge para a compreensão de que as "denúncias anônimas" não são suficientes para embasar a intervenção estatal. No caso, não foi adequadamente demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que os elementos relacionados à prática de infração penal foram obtidos de maneira lícita. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) há algum tempo exige a existência de fundada suspeita, lastreada em juízo de probabilidade, para a busca pessoal sem mandado judicial, com base em indícios e circunstâncias concretas. As meras "denúncias anônimas" desacompanhadas de outros dados concretos não satisfazem esse requisito, e a alegação de tais denúncias não legitima uma abordagem policial. Portanto, a revista pessoal e domiciliar realizada pelos policiais civis, baseada apenas nessas denúncias, é considerada ilegal, pois não havia justa causa evidente para tais diligências, e não foram apresentados registros das denúncias. II – INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. N ão há informações sobre a autorização válida para entrar na residência por parte dos policiais, uma questão que não pode ser adiada para a avaliação durante o julgamento, pois é claramente discernível dos dados objetivos e subjetivos disponíveis. Enquanto é possível considerar, com base nesses elementos, que o incidente é, em tese, grave o suficiente para justificar a prisão preventiva, esses mesmos elementos não servem para determinar se a atuação da força de segurança pública, destinada exclusivamente às atividades ostensivas e preventivas (e, portanto, proibida de realizar atividades repressivas e investigativas), foi realizada de forma equivocada. Embora se faça um julgamento precipitado da gravidade do incidente, surge uma recusa obscura e inexplicável quando se trata de avaliar se os agentes policiais militares ultrapassaram suas atribuições, o que não pode ser legitimado em nenhum momento, pois suas irregularidades não podem ser separadas do contexto em que ocorreram. Portanto, os dados obtidos dessa maneira são ilícitos. É incontestável a conclusão de que tudo o que foi apreendido com o paciente, bem como o que foi obtido em sua residência, está marcado pela ilegalidade, sendo, portanto, de valor duvidoso e infesto de irregularidades. Logo, deve-se reconhecer sua inutilidade completa como prova no processo, devido à sua ilegalidade. Isso é respaldado pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilidade da casa do indivíduo, proibindo a entrada sem consentimento do morador, a menos que seja em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por ordem judicial durante o dia. Mesmo que a abordagem em via pública fosse considerada válida e não houvesse conexão com a ida à residência do paciente, a obtenção de informações sobre a presença de drogas no local (residência) e a autorização (não comprovada de forma alguma) para entrada não estão registradas no registro, como exigido pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos os dados de informação (não são provas) foram obtidos de maneira ilícita, pois um policial só pode entrar na casa de alguém com um mandado judicial de busca e apreensão ou com fundadas razões de flagrante delito, o que não foi demonstrado. ORDEM CONHECIDA E, EM PARTE, CONCEDIDA. DE OFÍCIO, DETERMINADO O TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos, Fernando Rodrigues, Luiz Fernando Francisco dos Santos e Francisco de Assis Costa da Silva, foram presos em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 3, fls. 61-64).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a ordem de Habeas Corpus para determinar o trancamento do processo, em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem e via pública, bem assim por inexistir permissão válida para o ingresso domiciliar (Doc. 4).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJ/GO “violou o artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal”. (Doc. 6)



    Nas razões recursais, afirma que “após a realização de diligências investigativas prévias, por policiais civis, procedeu-se a abordagem pessoal de suspeita que intentou fuga para o interior do imóvel e, no percurso, dispensou droga no chão.”



    Aponta que “o contexto fático envolto às diligências policiais descritas nos autos ilustra a adequada interpretação dos referidos dispositivos constitucionais à luz do Tema n. 280 definido em repercussão geral pelo Pretório Excelso, e ora desafiam a irresignação recursal do Ministério Público, haja vista a ausência de ilicitudes e constrangimento ilegal”. 



    Aduz que “a Corte goiana descurou-se da realidade de que extensa e prévia investigação feita pela polícia civil acerca do envolvimento dos recorridos com o tráfico de drogas naquela região que antecedeu o ingresso domiciliar, supostamente, ilegal. Ademais, o decisum extrapolou os contornos erigidos pelo legislador, estabelecendo rigores que vão além daqueles efetivamente necessários para a constatação da versada fundada suspeita”. 



    Por fim, enfatiza que “diante das provas que se tem no presente momento processual e utilizadas pelo aresto para trancamento do processo-crime, observa-se que não houve a abordagem a partir de mera suposição, pois não se tratou de revista aleatória de pessoa insuspeita pela rua, que restringiria, injustificadamente, a sua liberdade de ir e vir e os direitos à intimidade e à vida privada, garantidos nos incisos X e XV do art. 5º da Constituição Federal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a análise de eventual ofensa ao dispositivo constitucional apontado esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que se refere a discussão acerca das fundadas razões para o ingresso dos policiais nos domicílios dos acusados.” (Doc. 10)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência de mencionado óbice processual. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao perceber a presença dos policiais que faziam patrulhamento de rotina na região, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do acórdão proferido pelo Corte estadual, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 4):



    II – “Denúncia” anônima 



    […]



    Os relatos dos policiais civis, validam a assertiva de que receberam informações de vários usuários (“denúncias anônimas”), que reportaram que a chefe do tráfico seria a pessoa cujo nome é Adriana, também conhecida como ‘Dona Onça’, residente no endereço Rua Quintino Bocaiúva, Quadra 01 C, Depósito de Reciclagem, Setor Campinas, Goiânia-GO, contudo, desacompanhadas de outros dados concretos indicativos de que estaria a envolver-se na realização do crime em alusão (em que local(is) teria(m) visualizado cenas de transação ilícita de drogas proibidas, quantas vezes isso se haveria presenciado, se os informes eram de mais de uma fonte, há quanto tempo as recebiam e a data daquela que os levou a “intensificarem o patrulhamento”, na perspectiva de efetuarem sua abordagem. 



    Desse modo, não há comprovação de registro de eventuais “denúncias anônimas”, nem mesmo quem, quando e quantas foram recebidas, haja vista que a equipe de policiais civis coletou várias informações, por intermédio de conversas informais por cerca de 01 (um) mês e, ainda assim, nada conseguiram registrar, é dizer, nenhum nome/ testemunha que eventualmente pudesse ser arrolada como testemunha, tampouco informaram o meio utilizado (ligação telefônica, chamada de vídeo, WhatsApp, etc.)? 



    Desta feita, depreensível que tais ações não podem ser consideradas como oficiais, posto que deveriam ter sido documentadas, inclusive para revalidação das alegativas de todos os que nela se envolveram e participaram. 



    Indague-se, o que haveria contido a equipe de atuar desde o primeiro momento em que teria recebido as “delações anônimas”, postergado, ao seu líbito, o instante que reputaram mais apropriado para fazê-lo, o que somente é factível ocorrer mediante autorização judicial e dês que se disponha de dados que reportem a identificação do(s) autor(es), jamais do meio que utilizam para transitarem ou se transportarem (artigo 53, inciso II, parág. ún., Lei 11.343/2006). 



    Com efeito, os agentes da lei diligenciaram durante um período abrangente de um mês, com vistas à identificação dos presumíveis traficantes na localidade, todavia, não obstante seu esforço, não lograram arrolar testemunhas para consubstanciar as imputações, refutando, assim, o anonimato das denúncias. Ainda mais, quando finalmente identificaram a figura de suposto tráfico em Adriana, conhecida como 'Dona Onça', negligenciaram, de acordo com as prerrogativas legais, a devida solicitação ao Poder Judiciário para a expedição de um mandado de busca e apreensão, a fim de legitimar a incursão e entrada no domicílio. Além disso, paira a indagação quanto à plausibilidade de afirmarem que, ao se deslocarem ao endereço, flagraram Débora em flagrante delito, dispensando uma porção de crack, considerando que conseguiram efetuar tal observação noturna a uma distância visual que permitisse a identificação precisa da natureza dos entorpecentes em questão. 



    A situação fática em que se desenvolvia a conduta da paciente Débora, não é indicativa de prática de tráfico ilícito de drogas, o que evidencia, aos indivisos, a ilegalidade da abordagem, da revista pessoal realizada pelos agentes estatais, pois detinham somente “denúncias anônimas”, sem qualquer outro subsídio que demonstrasse à justa causa para as diligências e, ademais, não se demonstrou o registro delas (“delações anônimas”), de modo que não transcendem à própria narrativa realizada. 



    Afigura-se ausente de razoabilidade considerar que meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal (HC n. 672.063/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/10/2021 – grifo nosso). 



    […]



    Reafirmo que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a necessária justa causa para a busca pessoal. 



    III - Inviolabilidade domiciliar 



    No contexto atual, a abordagem à paciente Débora ocorreu exclusivamente devido ao fato de ela ter dispensado uma sacola ao perceber a presença policial, evadindo-se imediatamente. 



    No Superior Tribunal de Justiça, existem precedentes que estabelecem que a mera ação de dispensar uma sacola não constitui fundamento idôneo para a realização de uma abordagem pessoal: 



    […]



    É fundamental destacar que essa abordagem aconteceu no Depósito de Reciclagem, o local onde a paciente Débora residia, implicando, portanto, na inviolabilidade assegurada pelos artigos 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se a ausência de quaisquer indícios relativos a investigações prévias, vigilância ostensiva na região ou verificação de denúncias concretas e atuais, bem como a falta de outros elementos que possam indicar de maneira inequívoca a prática de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de substâncias entorpecentes, a fim de legitimar a situação de flagrância. 



    Observa-se, ainda, que não há informes sobre a autorização válida de adentramento, ao domicílio, por parte dos policiais e não é esta uma questão que se pudesse postergar para aferição durante a persecutio criminis in juditio, vez que se trata de tema que se transluz e refulge incontrovertível dos dados objetivos e subjetivos existentes no cartapácio. 



    A propósito, em orbe ilustrativo, de ver-se que não há nenhum constrangimento cognitivo em dizer-se que o fato é, em tese, grave, com base nos referidos elementos, inclusive, para fundamentar (em equívoco epistêmico) a decretação da prisão preventiva, porém, eles mesmos não servirem para aferir se a atuação da força de segurança pública destinada, exclusivamente, às atividades ostensivo (vedadas, portanto, a repressiva e investigativa) se deram de modo equívoco. 



    Lança-se juízo precipitado de valor sobre a gravidade do fato, entretanto, surge abstrusa freima e inexcrutável recusa quando se pode, mais do que isso, deve-se avaliar se os agentes policiais civis desbordaram de suas atribuições, o que não logrará redimensionar-se em atuação legítima e impermista em nenhum momento, eis que seus labéus e impropriedades não se abjugam do contexto empírico em que a realizaram. 



    […]



    Os dados captados deste modo são ilícitos, portanto. 



    Dimana inexcedível a conclusão de que tudo o que foi arrestado com os pacientes, bem como as obtidas no interior de sua residência, estão remarcados pelo labéu da ilicitude, por conseguinte, de valor claudicante e infesto. 



    Logo, deve-se reconhecer sua esterilidade no conjunto de elementos confiscados pelos policiais e, de conseguinte, sua total inutilidade processual probativa, por ilícitos. 



    Di-lo o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: 



    A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Ainda que se pudesse conferir validez à abordagem em via pública e a inexistência de vínculo com a ida à residência da paciente, a eventual consecução de informação sobre a existência de drogas neste local (residência) e de autorização (não comprovada, por nenhum meio disponível) para ingresso não estão demonstradas no alfarrábio, como tem sido de exigência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Todos os dados de informação (não são prova) foram obtidos por meio ilícito, eis que “… policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante delito no local…” (HC 138.565), hipótese que não se demonstrou. 



    […]



    Sendo assim, presentes, ausência de comprovação de fundadas razões para a abordagem em via pública, contaminante da ação subsequente dos policiais civis, bem como inexistente demonstração de permissão válida para o ingresso domiciliar, todos os dados são imprestáveis, por ilícitos (artigo 311, do Código Penal). 



    Por fim, de ver-se que a anulação dos TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO encartados no cartapácio, desconfigura a validez formal e material dos respectivos LAUDOS PERICIAIS. 



    Com efeito. 



    O vitupério de imprestabilidade que se lança sobre o corpo de delito (substâncias apreendidas) é incontrovertível, afeta, diretamente, os laudos periciais que se produziram, os quais se tornam, absolutamente, inservíveis no alfarrábio e, por conseguinte, não se prestam à continuidade da persecução. 



    A detecção de existência de abuso de autoridade por parte dos policiais civis não pode ser objeto de iniciativa judicial, para que não se transgrida o princípio acusatório, nem que se deduza pronunciamento açodado sobre o fato ou, ademais, para que não se transubstancie evidente postura apta ao reconhecimento de suspeição, de sorte que esta valoração é reservada, com exclusividade, ao MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    IV. Joeirado, Decido.



    Ao teor dessas ponderações, DESACOLHO o b. parecer ministerial, CONHEÇO da impetração e CONCEDO em parte a ordem para relaxar a prisão dos pacientes, de ofício, ANULO toda a PROVA PRODUZIDA no cartapácio no orbe da zetética inquisitiva, e, de consequência, DETERMINAR: (a) o DESENTRANHAMENTO de todos os AUTOS (TERMOS) DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO das substâncias arrestadas, bem assim dos LAUDOS PERICIAIS a elas correspondentes para, preclusa esta decisão, PROCEDER-SE à sua INUTILIZAÇÃO, facultado aos sujeitos antitéticos o acompanhamento do incidente e, por fim, (b) o TRANCAMENTO deste processo-crime, diante da inexistência de prova de materialidade hígida e imune à ilicitude. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas”.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que os acusados estariam reunidos em um depósito de recicláveis, que era utilizado como ponto de tráfico de drogas. Os policiais se deslocaram até o local e visualizaram a corré Débora, que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma porção de crack e correu para o interior do imóvel. Após buscas no local, foram apreendidos cerca de 52 gramas de crack, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e “R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) em notas miúdas e um bilhete com a inscrição ‘Dinheiro do Zói Verde R$ 750,00". 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Cite-se, como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao p